Tribunal: STJ
Processo: 0087241-81.2008.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2137419 - SP(2024/0136966-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: M A V C
ADVOGADOS
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A F B
INTERES.
: M P F
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
INTERES.
: J P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LEONARDO MASSUD - SP141981
RENATO LOSINSKAS HACHUL - SP307340
INTERES.
: M S
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO AFONSO - SP036351
FERNANDO AUGUSTO DIAS AFONSO - SP272526
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO
DO CPP. REEXAME DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
ART. 619
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial, sob alegação de
omissão na análise de argumentos apresentados pelo embargante.
2. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando
as Súmulas n. 182 do STJ, 7 do STJ e 283 do STF, que impedem o reexame de
provas e a admissibilidade do recurso quando não abrangidos todos os fundamentos
da decisão recorrida.
3. O embargante sustenta que houve omissão ao não enfrentar
adequadamente os argumentos apresentados, especialmente quanto à alegação de
ausência de fundamentação específica na decisão que inadmitiu o recurso especial,
violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos apresentados
Documento eletrônico VDA56488889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ed8ec37-f95c-48ff-a467-4fec80007f90

pelo embargante, especialmente no que tange à alegação de ausência de
fundamentação específica para superar os óbices processuais impostos pelas
Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material, conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
6. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a
controvérsia, concluindo pela manutenção da decisão que negou provimento ao
agravo regimental, destacando que o embargante não se desincumbiu do ônus de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
7. A ausência de manifestação sobre a correlação pormenorizada entre cada
tese e o óbice sumular não configura omissão, mas sim reflexo da deficiência do
recurso que deixou de realizar tal cotejo.
8. Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no
do Código de
art. 619
Processo Penal, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material, conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
impede a superação dos óbices processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Súmulas n. 182 do STJ, 7 do
art. 619;
STJ e 283 do STF.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56488889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ed8ec37-f95c-48ff-a467-4fec80007f90

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2137419 - SP(2024/0136966-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: M A V C
ADVOGADOS
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A F B
INTERES.
: M P F
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
INTERES.
: J P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LEONARDO MASSUD - SP141981
RENATO LOSINSKAS HACHUL - SP307340
INTERES.
: M S
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO AFONSO - SP036351
FERNANDO AUGUSTO DIAS AFONSO - SP272526
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO
DO CPP. REEXAME DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
ART. 619
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial, sob alegação de
omissão na análise de argumentos apresentados pelo embargante.
2. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando
as Súmulas n. 182 do STJ, 7 do STJ e 283 do STF, que impedem o reexame de
provas e a admissibilidade do recurso quando não abrangidos todos os fundamentos
da decisão recorrida.
3. O embargante sustenta que houve omissão ao não enfrentar
adequadamente os argumentos apresentados, especialmente quanto à alegação de
ausência de fundamentação específica na decisão que inadmitiu o recurso especial,
violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos apresentados
Documento eletrônico VDA56488887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:57
Código de Controle do Documento: a65eb2d8-12a7-4f69-939a-e178637783cf

pelo embargante, especialmente no que tange à alegação de ausência de
fundamentação específica para superar os óbices processuais impostos pelas
Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material, conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
6. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a
controvérsia, concluindo pela manutenção da decisão que negou provimento ao
agravo regimental, destacando que o embargante não se desincumbiu do ônus de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
7. A ausência de manifestação sobre a correlação pormenorizada entre cada
tese e o óbice sumular não configura omissão, mas sim reflexo da deficiência do
recurso que deixou de realizar tal cotejo.
8. Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no
do Código de
art. 619
Processo Penal, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material, conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
impede a superação dos óbices processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Súmulas n. 182 do STJ, 7 do
art. 619;
STJ e 283 do STF.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por M A V C contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental interposto no agravo em recurso especial.
O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando a Súmula n. 182
do STJ, bem como na incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF, que impedem o
reexame de provas e a admissão do recurso quando não abrangidos todos os fundamentos
da decisão recorrida (e-STJ fls.
).
16.529/16.533
O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
enfrentar adequadamente os argumentos apresentados, especialmente no que tange à
alegação de que a decisão que inadmitiu o recurso especial pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo foi genérica e desprovida de fundamentação idônea (e-STJ fls.
).
16.542/16.547
Argumenta que tal vício foi reiterado na decisão monocrática que julgou o
agravo em recurso especial e, posteriormente, no acórdão que negou provimento ao
agravo regimental. Alega que, desde o início, apontou a violação aos princípios da ampla
Documento eletrônico VDA56488887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:57
Código de Controle do Documento: a65eb2d8-12a7-4f69-939a-e178637783cf

defesa e do contraditório, bem como ao
o, inciso XXXV, da Constituição Federal,
art. 5
em razão da ausência de fundamentação específica que permitisse a superação dos óbices
processuais impostos pelas Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
O embargante afirma que demonstrou, de forma pormenorizada, como as
teses arguidas no recurso especial prescindiam de qualquer revolvimento fático-
probatório, sendo eminentemente jurídicas. Contudo, a menção genérica às referidas
súmulas, sem correlacioná-las com as teses apresentadas, teria inviabilizado o
cumprimento do ônus de evidenciar a superação dos óbices, configurando verdadeira
negativa de prestação jurisdicional. Alega, ainda, que o acórdão embargado ignorou os
novos argumentos apresentados nos agravos interpostos, reiterando a deficiência de
fundamentação das decisões anteriores.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão
apontada, reconhecendo-se a negativa de prestação jurisdicional consistente na ausência
de correlação entre os recursos manejados e as decisões proferidas, e, ao final, que seja
admitido e processado o recurso especial, com a análise das teses defensivas
apresentadas, uma vez que preenchidos todos os requisitos formais necessários.
É o relatório.
VOTO
A pretensão do embargante não se amolda aos estreitos limites do
do
art. 619
Código de Processo Penal, que visa sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material no julgado. Busca-se, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, com o
reexame de matéria já devidamente analisada e decidida, finalidade para a qual não se
prestam os aclaratórios.
O acórdão embargado está assim fundamentado (e-STJ fls.
):
16.529/16.533

Com efeito, a análise da petição do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 16.242-
16.281) revela que, embora o recorrente tenha alegado que as questões seriam
puramente de direito, sua argumentação constituiu, em essência, a reiteração das
razões do próprio recurso especial. O agravante não se desincumbiu do ônus de
evidenciar, concretamente, que a análise de suas teses - violação dos arts. 155, 156 e
384, do CPP, e dos arts. 1o, 59, 69 e 71 do CP - prescindiria do reexame do acervo
fático-probatório, limitando-se a afirmações genéricas.
A mera alegação de que a discussão é jurídica é insuficiente para afastar o
referido óbice. Caberia ao agravante demonstrar, para cada ponto, como a
revaloração pretendida se amolda a uma qualificação jurídica dos fatos - tal como
delineados no acórdão recorrido - e não a uma nova incursão nas provas dos autos,
como a análise de laudos periciais e depoimentos testemunhais; providência essa
vedada em sede de recurso especial.
A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o entendimento de que "a
ausência de impugnação concreta da aplicação da Súmula n. 7 do STJ – núcleo
essencial da decisão de inadmissão – torna o agravo manifestamente inadmissível"
(e-STJ fls. 16.440).
Documento eletrônico VDA56488887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:57
Código de Controle do Documento: a65eb2d8-12a7-4f69-939a-e178637783cf

Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
Na hipótese, não se constata a existência do vício de omissão apontado pelo
embargante. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a
controvérsia, concluindo pela manutenção da decisão que negou provimento ao agravo
regimental. Assentou-se, de forma expressa, que a parte agravante não se desincumbiu
do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme se extrai do julgado, a fundamentação foi explícita ao consignar
que a argumentação do agravo em recurso especial consistiu em mera reiteração das
razões do apelo nobre, sem demonstrar, concretamente, por que a análise das supostas
violações aos arts. 155, 156 e 384, do CPP, e aos arts. 1o, 59, 69 e 71 do CP, prescindiria
do reexame do acervo fático-probatório. A decisão agravada destacou que a mera
alegação de que a discussão é jurídica é insuficiente para afastar o referido óbice, o que
evidencia que a questão foi devidamente apreciada.
O que se verifica, portanto, é a nítida intenção do embargante de rediscutir o
mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando conferir efeito infringente aos
aclaratórios, o que é inviável na via eleita. A ausência de manifestação sobre a correlação
pormenorizada entre cada tese e o óbice sumular não configura omissão, mas sim o
reflexo da própria deficiência do recurso que deixou de realizar tal cotejo.
Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no
do Código de
art. 619
Processo Penal, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56488887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:57
Código de Controle do Documento: a65eb2d8-12a7-4f69-939a-e178637783cf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0136966-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.137.419 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00872418120088260050 14092013 872418120088260050
87241812008826005014092013
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A F B
RECORRENTE
: M P F
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
RECORRIDO
: J P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LEONARDO MASSUD - SP141981
RENATO LOSINSKAS HACHUL - SP307340
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: M A V C
ADVOGADA
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
ADVOGADOS
: MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
ADVOGADA
: MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO AFONSO - SP036351
FERNANDO AUGUSTO DIAS AFONSO - SP272526
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LEONARDO MASSUD - SP141981
RENATO LOSINSKAS HACHUL - SP307340
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M A V C
ADVOGADA
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
ADVOGADOS
: MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
C5422455150980;0230254@
2024/0136966-0 - REsp 2137419 Petição : 2025/0085211-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56483182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:41:20
Código de Controle do Documento: C23EC80E-8BBB-4C13-B741-0EB6597E82C8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0136966-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.137.419 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
ADVOGADA
: MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A F B
INTERES.
: M P F
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
ADVOGADA
: ANA LETÍCIA ARRUDA VIANA - SP471733
INTERES.
: J P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LEONARDO MASSUD - SP141981
RENATO LOSINSKAS HACHUL - SP307340
INTERES.
: M S
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO AFONSO - SP036351
FERNANDO AUGUSTO DIAS AFONSO - SP272526
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C5422455150980;0230254@
2024/0136966-0 - REsp 2137419 Petição : 2025/0085211-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56483182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:41:20
Código de Controle do Documento: C23EC80E-8BBB-4C13-B741-0EB6597E82C8